Tribunal: TJMT
Processo: 0003603-22.2018.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003603-22.2018.8.11.0082
RECORRENTE: WILSON FRANCISCO ROTTA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por WILSON FRANCISCO ROTTA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 45790484):
“APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO – AJUIZAMENTO DO MANDAMUS APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 120 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 23 DA LEI N. 12.016/09 – DECADÊNCIA RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se a ação mandamental foi impetrada após o decurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, que regulamenta o mandado de segurança, prazo esse contado do ato impugnado, deve ser declarada a decadência do direito de manejar a ação mandamental.” (TJMT, RAC 0003603-22.2018.8.11.0082, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/05/2020)
Os Embargos de Declaração ID 45790484 foram rejeitados, conforme acórdão ID 54411030.
A parte Recorrente sustenta que houve violação ao artigo 23 da Lei n. 12.016/2009, ao argumento de que decorreu 120 dias da data ciência do ato coator, motivo pelo qual deve ser afastada a decadência.
Recurso tempestivo (ID 5 57789453).
Sem Contrarrazões (ID 65810475).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente sustenta que houve violação ao artigo 23 da Lei n. 12.016/2009, ao argumento de que decorreu 120 dias da data ciência do ato coator, motivo pelo qual deve ser afastada a decadência.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI N. 12.016/2009. APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO CRÉDITO FAZENDÁRIO. PARCELAMENTO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO DE FATOS E PROVAS ACOSTADO AOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
I - Trata-se de recurso especial interposto contra o acórdão que manteve a sentença responsável por julgar extinto o mandado de segurança, com resolução do mérito, em virtude do reconhecimento da decadência do direito à impetração da ação mandamental, cuja finalidade consistia na revisão da apuração do saldo devedor de crédito fazendário, o qual foi objeto de parcelamento.
II - Depreende-se do disposto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, que o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração de mandado de segurança tem início a partir da ciência do impetrante acerca do ato lesivo ou ameaçador ao seu direito líquido e certo, praticado por autoridade reputada coatora, que se pretende impugnar.
III - A análise do acórdão recorrido revela que, no caso em tela, a parte impetrante insurgiu-se contra o ato administrativo compreendido pela apuração do saldo devedor de crédito fazendário, realizada no Auto de Infração n. 1010600.2011.00355-6 (oriundo do Processo Administrativo n. 11020-724120/2011-45), o qual foi objeto de parcelamento regularmente concedido. Cuida-se de ato administrativo único, comissivo e dotado de efeitos concretos. Desse modo, o parcelamento do saldo devedor apurado não teve o condão de transformar o débito em obrigação de prestação continuada ou de trato sucessivo. Isso porque o ato impugnado atribuído à autoridade reputada coatora, qual seja a apuração do saldo devedor de crédito fazendário, objeto de parcelamento regularmente concedido, não se renova periodicamente quando do recolhimento de cada prestação. Precedentes: REsp n. 170.183/PE, Relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 13/5/2003, DJ 16/6/2003, p. 268; REsp n. 967.868/SP, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 20/9/2007, DJ 4/10/2007, p. 227; e AgInt no RMS n. 34.976/SE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe 8/11/2019.
IV - Conclui-se, portanto, que o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração de mandado de segurança destinado a impugnar a apuração do saldo devedor de crédito fazendário, objeto de parcelamento regularmente concedido, é contado a partir da data da ciência do contribuinte acerca do ato lesivo, ou seja, do montante do débito apurado e parcelado.
V - A revisão do reconhecimento da decadência do direito à impetração do mandado de segurança, através da reinterpretação do art. 23 da Lei n. 12.016/2009, demandaria, necessariamente, o revolvimento dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial, em virtude da incidência do óbice ao conhecimento recursal constante do enunciado da Súmulas n. 7 do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
VI - Conforme prevê o art. 255, §1o, do RI/STJ, para a constatação do dissídio jurisprudencial, é de rigor a caracterização das circunstâncias que identificam os casos confrontados. Cabe a quem recorre demonstrar tais circunstâncias, através da designação das similitudes fáticas e jurídicas existentes entre os julgados, bem como da indicação dos dispositivos legais federais alegadamente interpretados de modo divergente nos arestos em cotejo, com a transcrição dos trechos necessários à aludida demonstração. A análise das razões recursais revela que o acórdão recorrido não guarda relação de similaridade com aqueles paradigmáticos, porquanto os mesmos apresentam contextos fático-jurídicos substancialmente distintos. Prejudicada a caracterização do dissídio jurisprudencial, em virtude da ausência de similitude entre os julgados confrontados, incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice ao conhecimento recursal constante do enunciado da Súmula n. 284 do STF, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes: AgInt no REsp n. 1.787.690/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019; e AgInt no REsp n. 1.797.883/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020. VII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(REsp 1815251/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV